Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo em vista a não localização de bens passíveis de penhora na presente execução, aplicável ao caso a regra disposta no art. 921, III, do Código de Processo Civil/2015, a qual prevê a suspensão do feito pelo prazo de um ano.

2. Em relações de natureza consumerista, deve ser aplicada a teoria menor prevista no art. 28 da Lei 8.078 de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor, a qual prevê critérios menos rígidos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

3. Acaso realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sendo as tentativas infrutíferas, inclusive com determinação de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil/2015, cabível a desconsideração da personalidade jurídica em favor do consumidor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.